Tribunal: TJMT
Processo: 1029754-34.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029754-34.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[ANTONIO BARROS DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 842.698.801-63 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. PROVIDO. UNÂNIME
E M E N T A

Apelação no 1029754-34.2018.8.11.0041

Apelante
: Antônio Barros de Oliveira Junior

Apelada
: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - LAUDO MÉDICO PERICIAL PREJUDICADO - LESÕES NÃO QUANTIFICADAS - REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA - NECESSIDADE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O montante indenizatório do seguro obrigatório DPVAT será fixado de acordo com a extensão da lesão sofrida pelo segurado (Súmulas 474 e 544 do STJ).

Se restar prejudicada a perícia, mostra-se necessária a realização de nova avaliação médica, máxime se ausente a comprovação de que, intimado, o autor deixou de apresentar os documentos referentes ao atendimento hospitalar.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1029754-34.2018.8.11.0041

APELANTE: ANTONIO BARROS DE OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
de
Antônio Barros de Oliveira Junior.

Ação
:
Cobrança de Seguro DPVAT, proposta pelo apelante em desfavor da apelada, por acidente de trânsito ocorrido em 14.07.2018, que teria vitimado o autor de invalidez permanente.

Sentença
:
julgou improcedente a ação e condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Apelação
(Id.

30457450): sustenta, em síntese, o cerceamento de defesa, porquanto alega a invalidade do laudo pericial.

Afirma que a perícia foi realizada na audiência de conciliação e que, em razão disso, não teve a oportunidade de nomear perito, apresentar quesitos e impugnar o nome do perito.

Aduz que não foi notificado da realização de perícia na audiência de conciliação, bem como que requereu que não fosse juntada ao processo, bem como defende a necessidade de nomeação de perito judicial, para que seja realizada a perícia de forma adequada aos ritos processuais.

Prequestiona a matéria e pugna pelo provimento do recurso, para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito, com a realização de nova perícia.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id.

30457453).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020